Tribunal: STF
Processo: Rcl 6770
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE 
   PROCESSAMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O agravo de 
   instrumento interposto contra decisão que não admite recurso 
   extraordinário não se submete a qualquer juízo de admissibilidade 
   por parte da instância a quo. Precedentes.
2. Agravo regimental ao 
   qual se nega provimento.